Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603229-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. 2. Em sendo módico o valor da irregularidade
é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para aprovar as contas com ressalvas. 3. Contas aprovadas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023)

No caso concreto, o total de recursos do FEFC que são qualificados como
sobras de campanha é de R$ 103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos), que
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

De outro vértice, em relação às sobras de "Outros Recursos", no valor de R$
78,05 (setenta e oito reais e cinco centavos) aplica-se a obrigação de sua restituição ao
partido político, na forma do art. 50, § 4º, da mesma Resolução 23.607/2019-TSE:

Art. 50. (Omissis)

Num. 43841928 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

[...]

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

A necessidade de restituição dos valores ao Erário e ao Partido Político
maculam a prestação de contas e autorizam o reconhecimento de irregularidade.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades, cumpre anotar que a soma daquelas que
maculam os rela

Inteiro teor:
25/03/2024
Número: 0603229-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador - SOLANGE FERREIRA BUENO - ELEIÇÕES 2022 - Partido
da Mobilização Nacional - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SOLANGE FERREIRA BUENO
GOVERNADOR (INTERESSADO)
FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO
(ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
SOLANGE FERREIRA BUENO (REQUERENTE)
FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO
(ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
(REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
VICE-GOVERNADOR (INTERESSADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841928
25/03/2024
13:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.278

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603229-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SOLANGE FERREIRA BUENO GOVERNADOR
ADVOGADO: FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - OAB/PR80260
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
REQUERENTE: SOLANGE FERREIRA BUENO
ADVOGADO: FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - OAB/PR80260
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS VICE-
GOVERNADOR
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. GOVERNADOR E VICE-
GOVERNADOR. IRREGULARIDADES.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
OMISSÕES DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PERCENTUAL DE 38,61% DA
ARRECADAÇÃO. IRREGULARIDADE
INSUPERÁVEL RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA. USO DE RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO
ESPECÍFICO E DOCUMENTOS QUE
DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. IRREGULARIDADE. ARTS. 53,
II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA
Num. 43841928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

RES. Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO
ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. SOBRAS DE
CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E DA
CONTA “OUTROS RECURSOS”.
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART.
50, §§ 4º E 5º, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS.
MÁCULA DO USO DE RECURSOS
PÚBLICOS EM 33,34% DA
CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO
DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. No julgamento da Prestação de Contas
nº 0602588-09.2022.6.16.0000, rel. Dr.
Anderson Fogaça, esta Corte Regional
fixou entendimento de que a omissão de
informações na prestação de contas
parcial que supere tanto o valor de R$
1.064,10 quanto o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impõe a desaprovação das
contas.

4. Em razão da análoga
instrumentalidade entre as prestações
de contas parciais e os relatórios
financeiros, com o acréscimo de que
Num. 43841928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

estes servem para dar transparência às
fontes de recursos das campanhas
eleitorais, deve ser aplicada a mesma
racionalidade ao atraso na entrega dos
relatórios financeiros sempre que o
valores intempestivos superem a quantia
de R$ 1.064,10 ou o valor percentual de
10% da movimentação da contabilidade
analisada, impondo-se a desaprovação
das contas.

5. No caso concreto, as falhas referentes
ao atraso no envio dos relatórios
financeiros e de omissões de despesas
na prestação de contas parcial atingiu
R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e
cem reais), equivalentes a 38,61% do
total da despesa efetuada na campanha,
atraindo, por si sós, a desaprovação das
contas.

6. O recebimento de recursos financeiros
em conta bancária sem a identificação
de quem fez a doação importa na
caracterização de recebimento de
Recursos de Origem Não Identificada –
RONI, na forma do art. 32, § 1º, inciso I,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

7. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

8. A utilização inadequada de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de
restituição de valores ao Erário, na forma
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

9. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
Num. 43841928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

contabilidade analisada.

10. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

11. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não
utilizados constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 50, § 5º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Precedentes deste
TRE/PR.

12. As sobras de campanha encontradas
na conta de "Outros Recursos" devem
ser repassadas para o Partido Político ao
qual filiado o Prestador das Contas,
conforme determinação do art. 50, § 4º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.

13. O total das irregularidades, fora as
omissões na parcial, maculou 33,34% da
prestação de contas, não se aplicando a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

14. Contas julgadas desaprovadas com
determinação de recolhimento de
valores ao Erário e ao Partido Político.

Num. 43841928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Solange Ferreira Bueno e
Marcos Antônio Correia dos Santos, candidatos aos cargos de Governadora e Vice-
Governador do Estado do Paraná, pelo Partido da Mobilização Nacional – PMN, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43133164) e das contas finais
(ID 43379473).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43436466 e 43436468), não houve impugnação (ID 43453170).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (ID 43789471).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1); b) atraso na
entrega de relatórios financeiros (item 1.2); c) recebimento de recursos de origem não
identificada (item 5.1); d) irregularidades em despesas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas – FEFC (itens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 e 7.1.6); e) omissão de
despesas eleitorais (itens 8.2, 8.3 e 8.5); f) omissão de receitas na prestação de contas
parcial (item 10); g) omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 11); e h)
sobras de campanha que não foram restituídas (item 12).

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43791224 e 43796954), houve a apresentação da petição id. 43798403,
acompanhada de documentos, pugnando pela aprovação com ressalvas das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão das irregularidades mencionadas no parecer
conclusivo (ID 43803707).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43841928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

A) Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.1);

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Num. 43841928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43789471), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

B) Omissão de informações nos relatórios financeiros (item 1.2);

Extrai-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da irregularidade (id.
43789471)

Num. 43841928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Na manifestação da Prestadora de Contas no id. 43798403, p. 1, repisou-se
os mesmos argumentos, no sentido de que:

No r. Parecer, restou mantida a inconsistência outrora indicada no que se
refere ao atraso e ausência de envio de relatórios financeiros de campanha.
Todavia, não revelou-se nenhum prejuízo ao ato fiscalizatório.

Uma vez ausentes prejuízos reais e concretos ao ato fiscalizatório, há de ser
relevada a inconsistência apontada, conforme preconiza a Jurisprudência
deste E. TRE/PR.

Rememore-se que a obrigação de apresentar as informações de arrecadação
e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de
arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art.
47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
Num. 43841928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

Não se desconhece que esta Corte adota o entendimento de que a doação
realizada pelo próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas essa
irregularidade consiste, enfim, em mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

Num. 43841928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-
se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Retomando, a irregularidade compromete o mesmo vetor intelectivo dos
instrumentos prestação de contas parcial, qual seja, o de sua aptidão para a informação
do eleitorado de maneira transparente e tempestiva.

Vale dizer, a obrigatoriedade da apresentação de relatórios financeiros e de
prestações de contas parciais, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, que essa
irregularidade não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Todavia, esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão
da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais
de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
Num. 43841928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um) relatório
financeiro de campanha, o qual se refere à doação realizada pelo próprio
diretório estadual do partido, o que não compromete a análise das contas por
esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação
de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no
valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação
financeira de campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça, julgado em
14/11/2023).

Igual racionalidade deve ser aplicada à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, dada a finalidade análoga do instituto à das prestações de contas parciais e
seu papel essencial na informação ao eleitorado quanto à origem e aos valores
arrecadados por cada candidato.

Vale dizer, a identificação de uma função primária de transparência das
campanhas eleitorais entre os institutos da prestação de contas parcial e dos relatórios
financeiros traduz a compreensão de que regras similares de valoração devem ser
aplicadas a ambos.

Logo, aquelas violações que maculam insuperavelmente as prestações de
contas parciais devem, por consequência, produzir os mesmos efeitos sobre o atraso na
entrega de relatórios financeiros.

No caso concreto, observe-se que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros atingiu 3 doações. A primeira, sobre a qual não há sequer a identificação do
doador, no valor de R$ 100,00 (ou 0,0333% da movimentação financeira da campanha. A
Num. 43841928 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

segunda, proveniente de MIZACH FERREIRA BUENO, no valor de R$ 100,00 (ou
0,0333% da movimentação financeira da campanha). A terceira, de BRUNA VALENTIN ,
no valor de R$ 400,00 (ou 1,331% da movimentação financeira da campanha). Todas as
doações foram realizadas no curso do mês de agosto de 2022, mas só informadas em
01/11/2022.

Destarte, o valor total de R$ 600,00 ou 1,3976% no contexto global das
contas será feita ao final.

C) Recebimento de Recursos de Origem não Identificada (item 5.1):

Afirma o parecer conclusivo que:

5.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 43691878) apontamento de
recursos de origem não identificada, oriundos de doações recebidas direta ou
indiretamente de CPF inválidos, ou de doações com ausência de CPF, no
montante de R$ 100,00, cujos valores, caso não tenham sido recolhidos,
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 5 dias do
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas (art. 32, §§ 1º e 2°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019):

Na manifestação id. 43798403 há o reconhecimento da irregularidade ao se
afirmar: “No que se refere ao recebimento de uma doação de origem não identificada, no
montante de R$ 100,00, a prestadora irá providenciar o recolhimento ao Tesouro
Nacional, uma vez que, de boa-fé, não utilizou os valores em campanha eleitoral” (p. 1).

No caso concreto, não resta dúvida de que os recursos devem ser entendidos
como de Origem Não Identificada, eis que se amoldam, com perfeição, ao art. 32, § 1º,
inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
Num. 43841928 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

[...]

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Nessa situação, resta concretizada a irregularidade e incide a obrigação de
restituição ao Erário da quantia de R$ 100,00 (cem reais), na forma do art. 32, § 6º, da
mesma Resolução.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

D) Irregularidades em despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas – FEFC (itens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 e 7.1.6);

A irregularidade foi analisada sob quatro prismas distintos no parecer
conclusivo, de modo que se adota igual divisão neste voto.

D.1) Despesas com impulsionamento de conteúdo (item 7.1.2):

Colhe-se do parecer conclusivo que:

Num. 43841928 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

A manifestação sobre o tema contida na petição id. 43798403 segue o
mesmo norte argumentativo, de que houve o trâmite do recurso pela conta bancária
específica e que foi apresentado o comprovante de pagamento, não sendo de
responsabilidade dos Prestadores das Contas a divulgação da nota fiscal no
DIVULGACANDCONTAS.

A despesa gerou a inconsistência apontada pelo Setor Técnico eis que
realizada em desacordo ao contido no art. 53, II, “c” da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo, ou de documentos
complementares necessários à demonstração da regularidade da despesa, desafia a
interpretação do art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
Num. 43841928 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

A questão posta em debate não é quanto ao trâmite dos recursos pela conta
bancária específica dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas –
FEFC, tampouco se houve o meio de transferência de recursos adequados, como se
extrai da manifestação dos Prestadores das Contas, mas, sim, a necessidade de
comprovação de que os recursos públicos foram repassados a terceiro em favor da
campanha.

Nesse norte é que se exige a apresentação do documento fiscal com a
descrição dos serviços prestados em favor da campanha e, ainda, quando necessário, de
documentos complementares que comprovem a efetiva realização do serviço ou entrega
do bem contratado.

Sem tais documentos resta obstado o exercício da fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral, concretizando-se a irregularidade no uso de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais).

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
Num. 43841928 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

D.2. Despesas com transporte ou deslocamento (item 7.1.3):

Há no parecer conclusivo a seguinte descrição da irregularidade:

Os Prestadores das Contas, por meio da manifestação id. 43798403,

Num. 43841928 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

A despeito de terem sido apresentados os contratos de prestação de serviços
remunerados, contendo todas as informações necessárias e estabelecidas no
art. 35, § 12º, Res. TSE n.º 23.607/2019, o r. Parecer manteve a
inconsistência no que se referem a despesas com o fornecedor SMAILEY
THOMAS DIAS no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e com o fornecedor
UBIRATA YAMAMURA XAVIER, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
ambos, contratados para exercer a função de motorista.

No contrato consignado entre a prestadora e o fornecedor SMAILEY
THOMAS DIAS restou consignado na CLÁUSULA SEGUNDA que os
serviços seriam prestados em locais a serem determinados pela
administração da campanha, haja vista que, pela natureza do trabalho
contratado, haveria deslocamento constante, de acordo com a demanda de
eventos durante a campanha eleitoral. Outrossim, restou consignado que o
serviço começaria no dia 20/08/2022 até dia 02/10/2022, de acordo com a
CLÁUSULA SÉTIMA. Com efeito, o valor pago pelos serviços prestados é
demasiadamente compatível com a função e de acordo com o preço de
mercado, considerando, sobretudo, que o prestador prestou serviços de
MOTORISTA E SEGURANÇA, além de ter realizado deslocamentos na
região de Curitiba/PR e Litoral do Estado do Paraná (vide Contrato ID
43709057 e declaração do fornecedor em anexo).

No contrato consignado entre a prestadora e o fornecedor UBIRATA
YAMAMURA XAVIER, igualmente, restou consignado na CLÁUSULA
SEGUNDA que, os serviços seriam prestados em locais a serem
determinados pela administração da campanha, haja vista que, pela natureza
do trabalho contratado, haveria deslocamento constante, de acordo com a
demanda de eventos durante a campanha eleitoral. Outrossim, restou
consignado que o serviço começaria no dia 20/08/2022 até dia 02/10/2022,
de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA. Com efeito, o valor pago pelos
serviços prestados é demasiadamente compatível com a função e de acordo
com o preço de mercado, considerando, sobretudo, que o prestador prestou
concomitantemente serviços de MOTORISTA E SEGURANÇA, mas,
diferente do primeiro, seu trabalho acabou limitando-se ao município de
Curitiba/PR e Região Metropolitana, e por isso, sua remuneração foi menor.
Ainda assim, também ficou responsável pelo transporte da prestadora, equipe
de campanha e de materiais de campanha para fins de distribuição. (vide
Contrato ID 43709058)

Sendo assim, inexiste inconsistências referente aos serviços contratados,
uma vez que, o contrato de prestação de serviços, acompanhados das
informações complementares, comprovam e demonstram a procedência e
lisura das respectivas despesas.

Em relação a Smailey Thomas Dias, com efeito o contrato contido no id.
43709057 indica que a prestação de serviços ocorrerá nos locais a serem determinados
pela Campanha, e dada a natureza do cargo em disputa – Governador – é compreensível
Num. 43841928 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

a ocorrência de eventuais deslocamentos a partir do local da contratação – Curitiba.

Tratando do lapso temporal previsto em contrato, igual a 44 (quarenta e
quatro) dias (cláusula sexta, parágrafo único), quando havia apenas 42 (quarenta e dois)
dias entre a assinatura do contrato e o dia das eleições, entende-se que é uma
irregularidade contratual, porém, de somenor importância quando avaliada junto com o
valor pago por dia de trabalho.

No ponto, o Parecer Conclusivo indica que a divisão do valor total de R$
6.000,00 (seis mil reais) por 44 (quarenta e quatro) dias resulta em R$ 136,36 (cento e
trinta e seis reais e trinta e seis centavos por dia), enquanto o valor diário, no caso de 42
(quarenta e dois) dias é de R$ 142,85 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos).

A esses valores deve ser aplicada a razão de 10 (dez) horas diárias (cláusula
segunda), a reduzir o valor da hora trabalhada para R$ 13,63 (treze reais e sessenta e
três reais) ou R$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos), respectivamente.

Sob essa perspectiva, o valor da hora de trabalho se revela compatível com
as funções exercidas – de motorista e de segurança – é bastante compatível com o preço
de uma hora de deslocamento por meio de táxis ou de aplicativos de transporte de
passageiros, inexistindo, neste ponto, irregularidade na documentação apresentada para
a despesa com recursos públicos.

Idêntico raciocínio se aplica à situação da contratação de Ubiratã Yamamura
Xavier.

Ao final, afasta-se a irregularidade.

D.3) produção de programas de rádio, televisão ou vídeo (item 7.1.5):

Indica o parecer conclusivo a seguinte irregularidade:

Num. 43841928 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Houve o afastamento da irregularidade em relação às despesas com
Henrique Grottker Afonso, restando apenas aquela consistente na contratação de CABN
TV Vídeo Produções Ltda. Quanto à ela, os Prestadores das Contas afirmaram:

Pois bem, cumpre esclarecer que a candidata, que concorreu ao cargo de
Governador do Estado do Paraná, contratou a respectiva empresa para
produzir e registrar vídeos e fotografias para fins de divulgação em sites,
redes sociais e demais meios de comunicação.

Sendo assim, a empresa contratada designou seu próprio representante
legal, identificado como Roberto Conte (CPF nº 028.004.289-29) para
registrar fotografias e filmagens da candidata em todos os eventos de
campanha eleitoral. O fotógrafo em questão cumpriu com sua função
designada, pois acompanhou a candidata durante todo o período de
campanha eleitoral, inclusive em inúmeras viagens realizadas entre os
municípios do Estado do Paraná.

Todo o material produzido pelo preposto do fornecedor, era imediatamente
enviado para HENRIQUE GROTTKER AFONSO, este, por sua vez,
contratado para realizar registrar fotografias em estúdios, promover edições,
postagens, gerenciamento de sites, redes sociais, e impulsionamento de
conteúdos de interesse da candidata (vide Contrato ID 43709056, Contrato ID
Num. 43841928 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

43709048 e declaração pessoal do fornecedor).

Ocorre que, a prestadora, não conseguiu localizar o responsável pela
empresa fornecedora para envio e disponibilização de todo o material
produzido em campanha.

Por toda sorte, para fins de comprovação acerca dos serviços realizados,
segue em anexo alguns dos materiais produzidos pela empresa em questão,
que ainda constam publicados/postados em uma rede social da prestadora
(Instagram: @solange_ferreirabueno).

Compulsando os documentos dos autos encontra-se o contrato id. 43709055,
com o seguinte objeto:

“Cláusula Segunda: O CONTRATADO aceita desde já e expressamente, a
condição de prestar os serviços à Campanha eleitoral 2022, no que se refere
a produções cinematográficas, de vídeos e de programas de televisão, bem
como, filmagem de eventos políticos, elaboração de material para portais,
provedores de conteúdo e outros serviços de informações na internet, ficando
disponível diariamente, por 10 (dez) horas diárias, em turnos variados a
serem previamente informados pela CONTRATANTE, e nos endereços e
locais determinados pela administração da campanha.”

A mesma racionalidade exposta acima quanto à necessidade de
apresentação de documento fiscal (art. 53, inciso II, ‘c’ c/c art. 60, ambos da Res. nº
23.607/2019-TSE) é aplicável ao caso concreto.

Ainda que se considere a explanação trazida pela parte, no sentido da
produção de fotos por Roberto Conte, não há um relatório da prestação de fotos firmado
pela contratada e descrevendo os serviços realizados, mesmo que com deslocamentos, a
justificar o gasto de recursos públicos.

Sequer é necessário adentrar ao mérito da juntada extemporânea de fotos
(id. 43798404), uma vez que nada nas fotos indica a sua origem tampouco que são fruto
da prestação de serviços de CABN TV Vídeo Produções Ltda.

Logo, pelos mesmos fundamentos jurídicos expostos no item 7.1.2., entende-
se presente a irregularidade e a necessidade de restituição do valor de R$ 72.500,00
(setenta e dois mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e
2º, da Res. nº 23.607/2019.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.
Num. 43841928 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

D.4) Serviços Prestados por Terceiros (item 7.1.6):

Eis a descrição da irregularidade no parecer conclusivo:

A manifestação id. 43798403 defende, no ponto, que:

No que tange ao contrato consignado entre a prestadora e o fornecedor
IVONE RODRIGUES DE ANDRADE (vide Contrato ID 43709052), restou
consignado: (i) que a função de coordenador de campanha seria realizado na
Região do Litoral do Estado do Paraná (vide Cláusula Segunda); (ii) que os
Num. 43841928 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

serviço seriam prestados do dia 19/09/2022, até o dia 02/10/2022 (vide
Cláusula Sétima); e que (iii) os valores eram adequados e ajustados de
acordo com os dias de trabalho, carga horária, aptidão técnica e
complexidade dos serviços, justificando os valores pagos (vide Parágrafo
único da Cláusula Sexta);

No que diz respeito ao contrato consignado entre a prestadora e a
fornecedora JOCEMAR LOZANE DE ANDRADE DIAS (vide Contrato ID
43709054), restou consignado: (i) que a função de gestor financeiro de
campanha seria realizado no comitê central de campanha – de acordo com o
endereço informado à Justiça Eleitoral no registro de candidatura (vide
Cláusula Segunda); (ii) que os serviço seriam prestados do dia 27/08/2022,
até o dia 02/10/2022 (vide Cláusula Sétima); e que (iii) os valores eram
adequados e ajustados de acordo com os dias de trabalho, carga horária,
aptidão técnica e complexidade dos serviços, justificando os valores pagos
(vide Parágrafo único da Cláusula Sexta);

No que versa o contrato consignado entre a prestadora e o fornecedor JOSE
ROBERTO DE SOUZA (vide Contrato ID 43709053), restou consignado: (i)
que a função de coordenador de campanha seria realizada na região de
Guarapuava/PR (vide Cláusula Segunda); (ii) que os serviços seriam
prestados do dia 19/09/2022, até o dia 02/10/2022 (vide Cláusula Sétima); e
que (iii) os valores eram adequados e ajustados de acordo com os dias de
trabalho, carga horária, aptidão técnica e complexidade dos serviços,
justificando os valores pagos (vide Parágrafo único da Cláusula Sexta);

Deste modo, inexiste inconsistências neste sentido, uma vez que, os
contratos de prestação de serviços, acompanhados das informações
complementares, comprovam e demonstram a procedência e lisura das
respectivas despesas (p. 5-6).

Em relação às contratações de Ivone Rodrigues de Andrade e de José
Roberto de Souza, com efeito os contratos ids. 43709052 e 43709053 tratam da
coordenação local de campanha sem que tenha sido trazida aos autos informação sobre
as funções em si, especialmente ante a inexistência de contratação de pessoal anotada
nas contas.

Ainda que se leia a declaração de Ivone Rodrigues de Andrade trazida
extemporaneamente aos autos (id. 43798406), não há a solução da irregularidade, eis
que apenas traz a afirmação genérica de “Minha contratação tinha como finalidade de
coordenar os municípios que integram a Região do Litoral Paranaense no contato direto
junto a busca de lideranças políticas e comunitárias, promovendo assim, a candidatura da
governadora, e ao assim proceder, contribuir com o melhor desempenha da articulação
política da candidata junto aos mais diversos municípios do nosso litoral”.

Assim, entende-se pela manutenção da irregularidade em relação aos dois
contratados mencionados, no total de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Num. 43841928 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Tratando-se da contratação de Jocemar Losane de Andrade Dias, a cláusula
segunda de seu contrato de prestação de serviços indica que o local de prestação de
serviços é no comitê central de campanha eleitoral da contratante (id. 43709045).

Em relação às indicações de irregularidades em relação ao número de dias
contratados e o valor pago, que variam entre R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um
centavos) e R$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos), entende-se que são
adequados à função de gestor financeiro de uma campanha que movimentou R$
300.700,00 (trezentos mil e setecentos reais), afastando-se, quanto a ele, a
irregularidade.

Em conclusão, pelos mesmos fundamentos jurídicos expostos no item 7.1.2.,
entende-se presente a irregularidade e a necessidade de restituição do valor de R$
11.000,00 (onze mil reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
nº 23.607/2019.

E) Omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 8.2, 8.3 e 8.5);

A irregularidade é analisada sob três prismas no parecer conclusivo, de modo
que se mantém a mesma estrutura na sua análise.

E.1) Despesas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral (item 8.2):

A irregularidade foi assim informada no parecer conclusivo:

Num. 43841928 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

A derradeira manifestação dos Prestadores de Contas sustentou que:

Ocorre que, DATA VÊNIA ao entendimento do r. Analista, esclarece que, a
prestadora só tomou conhecimento dos lançamentos INDEVIDOS, das notas
fiscais em seu CNPJ de campanha, por meio da respectiva informação
exposta no r. Parecer de Diligências ID 43691878, apresentado nos Autos em
21/08/2023.

Com efeito, a prestadora não sabe sequer onde (localidade), foram realizadas
tais despesas, e se, de fato, elas existiram.

Significa dizer que, dada as circunstâncias, tornou-se impossível promover o
cancelamento dos respectivos documentos fiscais. (id. 43798403, p. 7-8)

Já há tempos firmou-se o posicionamento deste Tribunal quanto à
impossibilidade de o Prestador das Contas alegar o desconhecimento para escusar-se da
realização de despesas com o CNPJ de campanha, como se vê, por todos, no seguinte
julgado:

Num. 43841928 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO
NO FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COM
RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM PELA
CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. DOAÇÕES E DESPESAS NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.

[...]

4. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada por circularização pelo setor técnico. Assim, a
identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na prestação
de contas, configura irregularidade e a utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da
Res.TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060347845, Acórdão, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/02/2024).

Sendo essa a única linha de defesa apresentada, entende-se que resta
superada, mormente em razão da ausência de cancelamento dos documentos fiscais,
como inclusive já se decidiu no âmbito deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. NOTA
FISCAL SEM CNPJ. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS
FÍSICAS. VALOR EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. VALOR
Num. 43841928 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

INEXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

6. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação
de desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao
documento, exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59
da Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060361005, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023).

A omissão relativa a despesa apontada no parecer conclusivo em razão da
sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha da
candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
Num. 43841928 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

A alegação de desconhecimento da despesa e da possibilidade de uso
indevido dos dados de campanha, por si só, não afasta a irregularidade, mormente
quando desacompanhada de qualquer indicação da adoção de procedimentos fiscais
para endereçar a situação.

Contudo, independentemente dessa valoração, a situação analisada revela o
recebimento de Recursos de Origem não Identificada e se enquadra na previsão do art.
32, § 1º, inciso I, acima já transcritos, da citada Resolução:

Incide, portanto, a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 2.645,08 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme
determinação do art. 32, §§ 5º e 6º, da mesma Resolução.

Essa faceta da irregularidade resta mantida e a análise de seu valor e seu
potencial em macular as contas será feita ao final.

E.2) Publicidade por materiais impressos (item 8.3):

Essas as despesas entendidas irregulares pelo parecer conclusivo:

Num. 43841928 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Os Prestadores de Contas pugnaram pelo afastamento da irregularidade em
razão dos seguintes argumentos:

Num. 43841928 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

O r. Parecer manteve inconsistência no que se refere a despesa realizada
com publicidade de materiais impressos, indicando ter havido omissão de
gastos eleitorais.

Todavia, foi esclarecido no último petitório (ID 43709046) que, a despeito de
terem sido realizadas despesas de materiais impresso e em conjunto com
outros candidatos, foi a prestadora quem contratou o fornecedor, pagou o
fornecedor, e recebeu o material do fornecedor, tudo de acordo com a
legislação vigente.

De modo que, as referidas despesas, pagas e suportadas, exclusivamente
por essa prestadora, foram devidamente declaradas nesta prestação de
contas de acordo com o artigo 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 38 [...]

§ 2° Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa
ao que houver arcado com os custos.

Mesmo assim, ainda que haja caracterizado alguma irregularidade neste
sentido, é imperioso observar, não se tratou de omissão de gasto eleitoral,
mas sim, de ausência de lançamento de doação de material (estimável em
dinheiro) a outros candidatos, fato impossível de gerar graves prejuízos ao
ato fiscalizatório. (id. 43798403, p. 8, grifos no original).

Com efeito, a irregularidade descreve comportamento estranho ao molde
normativo contido no art. 35, § 8º c/c 60, § 4º, inciso II, § 5º e 6º, inciso II, ambos da Res.
nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Num. 43841928 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:

[...]

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Apesar de se entender caracterizada a irregularidade, ante inclusive a
concordância dos Prestadores das Contas, acolhe-se a sua argumentação pela
possibilidade de sua superação, uma vez que a irregularidade, em si, não indica mau uso
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, mas sim, erro no
abastecimento de informações da contabilidade analisada.

Ainda assim, trata-se de irregularidade que prejudica a transparência das
contas, da mesma forma que a omissão de informações em prestações de contas
parciais, na medida em que furta do eleitorado o acesso pleno à informação.

Contudo, nos termos da compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral, essa
espécie de doação, mormente entre o candidato a governador e a deputado estadual, é
esperada e não ocasiona a surpresa ou mesmo induz à má-informação do eleitorado, de
maneira que se concretizada a irregularidade, em razão do descumprimento do art. 35, §
8º c/c 60, § 4º, inciso II, § 5º e 6º, inciso II, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE, porém,
sem que esses valores sejam acrescidos na verificação global das irregularidades das
contas.
Num. 43841928 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

E.3) Operação bancária de crédito omitida nas contas (item 8.4):

Informa o parecer conclusivo que:

“Constou do Parecer de Diligências (id. 43691878) apontamento de 01 (uma)
operação bancária de crédito nos extratos eletrônicos das contas de
campanha disponíveis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2022
(SPCE-WEB 2022), igualmente acessíveis por quaisquer interessados na
p á g i n a
d e n o m i n a d a
D I V U L G A C A N D C O N T A S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/P
R/160001717338/extratos), do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que não foi
registrada na prestação de contas, situação que pode caracterizar omissão
de receita eleitoral, frustrando a fiscalização e publicidade das receitas e
gastos, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:”

Não houve manifestação da parte interessada na petição id. 43798403.

A irregularidade, consistente na omissão de informação constante da
prestação de contas retificadora no sistema SPCEWEB é mera irregularidade de forma
que pode ser superada pela anotação de ressalvas à aprovação das contas.

F) omissão de receitas na prestação de contas parcial (item 10);

Colhe-se do parecer conclusivo:

Num. 43841928 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

A racionalidade exposta no item B é integralmente aplicável a essa
irregularidade e permite a sua confirmação.

Por se tratar das mesmas doações já identificadas no exame da
irregularidade de atraso no envio dos relatórios financeiros, é mantida a irregularidade,
mas sem a sua contabilização para a contagem global da mácula das contas para se
evitar o indevido bis in idem.

g) omissão de despesas na prestação de contas parcial (item 11);

Já em relação à omissão de despesas na prestação de contas parcial o
parecer conclusivo aponta:

A racionalidade exposta no item B acima é integralmente aplicável a essa
irregularidade e permite a sua confirmação.

O fato de que a apresentação de prestação de contas final retificadora
Num. 43841928 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

conduziu ao incremento da irregularidade, em razão de novo plantel de informações, não
altera a conclusão pela ocorrência de irregularidade, ao contrário, apenas a reforça.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

h) sobras de campanha que não foram restituídas (item 12).

O derradeiro tema de irregularidades recebeu o seguinte tratamento no
parecer conclusivo:

O Setor Técnico apurou a existência de sobras de campanha referentes a
"Outros Recursos" e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.

Em relação ao segundo, é obrigatório o repasse do valor ao órgão partidário,
em conformidade com o art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

Num. 43841928 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. 2. Em sendo módico o valor da irregularidade
é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para aprovar as contas com ressalvas. 3. Contas aprovadas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023)

No caso concreto, o total de recursos do FEFC que são qualificados como
sobras de campanha é de R$ 103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos), que
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

De outro vértice, em relação às sobras de "Outros Recursos", no valor de R$
78,05 (setenta e oito reais e cinco centavos) aplica-se a obrigação de sua restituição ao
partido político, na forma do art. 50, § 4º, da mesma Resolução 23.607/2019-TSE:

Art. 50. (Omissis)

Num. 43841928 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

[...]

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

A necessidade de restituição dos valores ao Erário e ao Partido Político
maculam a prestação de contas e autorizam o reconhecimento de irregularidade.

A análise da aptidão da irregularidade em conduzir à desaprovação das
contas, obstando-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
será feita ao final.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades, cumpre anotar que a soma daquelas que
maculam os relatórios financeiros e as prestações de contas parciais afetam 38,61%% da
contabilidade total analisada (R$ 116.100,00, itens B, F e G) e, as demais irregularidades
aptas a importarem em obrigações financeiras à prestadora das contas eivam a
regularidade de 33,34% do total de despesas da campanha (R$ 100.245,08, referente aos
itens C, D e E).

Nessa quadra, as irregularidades não admitem superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C.
Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

Num. 43841928 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

Diante do quadro de irregularidades analisado e do seu impacto na
contabilidade de campanha o julgamento pela desaprovação das contas é medida de
rigor, acrescido das obrigações de restituição de valores ao Erário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
Solange Ferreira Bueno e Marcos Antônio Correia dos Santos, candidatos aos cargos de
Governadora e Vice-Governador do Estado do Paraná, pelo Partido da Mobilização
Nacional – PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022, impondo-lhes a obrigação de
devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos
reais), com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, bem como de
R$ 2.745,08 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), conforme
determinação do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$
103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos), a título de sobras de campanha, na
forma do art. 50, § 5º, da citada Resolução. Por fim, imponho à Prestadora das Contas a
obrigação de restituir o valor de R$ 78,05 (setenta e oito reais e cinco centavos) ao
Partido da Mobilização Nacional – PMN, de acordo com o art. 50, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de 01/09/2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Num. 43841928 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55

Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603229-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SOLANGE
FERREIRA BUENO GOVERNADOR, ELEICAO 2022 - Advogado da INTERESSADA: FABIO
HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - PR80260, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR -
PR83591-A - INTERESSADO: MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS VICE-
GOVERNADOR - Advogado do INTERESSADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR -
PR83591-A - REQUERENTE: SOLANGE FERREIRA BUENO - Advogados da REQUERENTE:
FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO - PR80260, MAURO BENIGNO ZANON
JUNIOR - PR83591-A - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CORREIA DOS SANTOS -
Advogado do REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - TERCEIRO
INTERESSADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

Num. 43841928 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2024 13:57:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032513571588400000042798588
Número do documento: 24032513571588400000042798588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2024 14:05:55